Tribunal: TJDFT
Processo: 0701564-49.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MENOR. CRIANÇA COM 5 ANOS. MATRÍCULA. EDUCAÇÃO INFANTIL. EFETIVAÇÃO. PEDIDO DE MUDANÇA. ESCOLA MAIS PRÓXIMA DA RESIDÊNCIA. JUSTIFICATIVA. PROVAS. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO.

1. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC).

2. Embora a Constituição Federal assegure às crianças de até 5 (cinco) anos de idade o direito à educação infantil (art. 208, IV), essa norma cogente não significa que o Poder Público é obrigado a atender toda e qualquer situação particular. A distribuição das vagas em cada nível de ensino também segue critérios de isonomia, já que nem sempre é possível matricular a criança na escola que a família considera ideal. A estrutura e os recursos são limitados e, por isso, não se pode quebrar a isonomia entre crianças em situação semelhante, por meio de ações judiciais individuais.

3. Compete ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu contrapor os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito afirmado na petição inicial, nos termos do art. 373 do CPC.

4. A ausência de provas quanto à eventual justificativa para a mudança pleiteada impede o reconhecimento do pedido, sobretudo porque o Poder Público cumpriu com seu dever, ofereceu e matriculou a apelante na educação infantil.

5. A apelante deverá aguardar a disponibilização da vaga em escola infantil mais próxima, conforme os critérios definidos pela Secretaria de Educação, ou permanecer na que já foi contemplada.

6. Pedido de tutela recursal de urgência indeferido. Recurso conhecido e não provido.